Tribunal: TJMT
Processo: 1036964-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036964-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento Por Danos Elétricos. Preliminar De Cerceamento De Defesa Rejeitada. Danos Elétricos Em Equipamentos De Segurados. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária. Nexo Causal Comprovado. Adequação Dos Critérios De Atualização Monetária. Tema 1.
368
Do S
TJ
Observado.

Recurso Parcialmente Provido
.

i.
Caso Em Exame

1
.
Apelação Cível
interposto

pela

concessionária de energia elétrica
em virtude da sentença
que julgou procedente
pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária,
decorrente de falha no fornecimento de energia elétrica e condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.799,90, com correção monetária e juros, além das custas e honorários advocatícios.

ii
.
Questão Em Discussão

2.

Há três questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial requerida;
ii
) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, em especial o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço, autorizando o direito regressivo da seguradora;
iii
) saber se os critérios legais de atualização do débito devem ser adequados à tese firmada no Tema 1.368 do STJ.

iii
.
Razões De Decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer a produção de prova de forma clara e específica após intimação para especificação de provas.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, exigindo-se a comprovação do dano, da conduta comissiva ou omissiva e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

5
.
A seguradora comprovou, por meio de documentação hábil, a ocorrência dos danos, a origem elétrica e o pagamento das indenizações securitárias.

6
.

A concessionária não apresentou provas técnicas capazes de afastar o nexo causal ou comprovar excludente de responsabilidade.

7
.

Nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, os laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas têm valor probatório, salvo prova em contrário, o que não foi feito.

8. Os consectários legais da condenação devem ser adequados ao Tema 1.368 do STJ, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024, e, após, a incidência do IPCA com juros legais pela SELIC, deduzido o IPCA.

iv
.
Dispositivo E Tese

9
.
Apelação cível parcialmente provida, exclusivamente para adequar os critérios de atualização do valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial não requerida de forma
específica. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por danos elétricos causados por falha no fornecimento, sendo suficiente a prova do nexo causal e do pagamento da indenização pela seguradora para o exercício do direito de regresso. 3. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização até a vigência da Lei no 14.905/2024, e, a partir de então, aplica-se o IPCA com juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 405, 786, 927 e 406; CPC,
arts
. 357, § 1o, 370, 373, I, e 14, § 3o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025 (Tema 1.282); STJ, REsp 2.199.164/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 15.04.2025 (Tema 1.368); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara Cível, j. 21.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara Cível, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

A Juíza sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 10.799,90 (dez mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial sem prévia oitiva das partes.

No mérito, sustenta, em síntese, a falta de documentos indispensáveis à propositura da ação, a inexistência
de relação jurídica entre parte dos segurados e a concessionária, a imprestabilidade dos laudos técnicos juntados por ausência de assinatura de profissional habilitado, a falta de comprovação do nexo causal, a existência de transformador particular na unidade consumidora e a ocorrência de caso fortuito externo.

Argumenta que os documentos apresentados não se qualificam como laudos técnicos idôneos e não atendem às exigências normativas da ANEEL e do CONFEA.

Alega que os supostos danos podem decorrer de fatores internos às unidades consumidoras ou de descargas atmosféricas, o que afasta a responsabilidade da concessionária.

Afirma que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme o Tema 1.282 do STJ.

Ressalta que a impossibilidade de realização de perícia decorreu da substituição dos equipamentos antes do ajuizamento da ação, o que configurou perda de uma chance probatória.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória; ou subsidiariamente, pugna pela reforma do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Nas
contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatório, a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado teria obstado a produção de prova pericial imprescindível, em afronta ao art. 10 do CPC.

A tese, contudo, não prospera.

No caso concreto, o Juízo de origem procedeu ao regular saneamento do feito, enfrentou as preliminares suscitadas

e determinou a intimação das partes para especificação de provas,
nos termos do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Todavia, somente a
A
utora se manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide, ao passo que a
R
é não formulou pedido concreto de produção de prova pericial, nem indicou seu objeto, finalidade ou pertinência para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nessas circunstâncias, não houve indeferimento de prova regularmente requerida, mas apenas julgamento antecipado fundado na falta de requerimento probatório útil por parte da própria Ré, após regularmente intimada para se manifestar sobre a instrução do feito.

Além disso, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o Juiz deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, assim como aquelas desnecessárias à formação de sua convicção. Como é cediço, inexiste nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

Na hipótese, o conjunto documental constante dos autos mostra-se suficiente à solução da controvérsia, porquanto abrange as apólices de seguro com cobertura para danos elétricos, os avisos e dossiês de sinistro, os laudos técnicos e orçamentos que descrevem as avarias e indicam sua origem elétrica, bem como os comprovantes de pagamento das indenizações securitárias, no valor total de R$ 10.799,90.

Este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que, havendo nos autos elementos suficientes, mormente diante de documentos idôneos e aptos à solução do litígio, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

(
...
)
Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando a ocorrência de danos elétricos em equipamentos de seus segurados em razão de oscilações e descargas na rede de energia administrada pela requerida, com pagamento das indenizações securitárias e sub-rogação nos direitos dos segurados.

Sustentou a possibilidade de cumulação dos pedidos, diante da afinidade fática entre os sinistros e da incidência do art. 327 do Código de Processo Civil.

Afirmou que os laudos técnicos e documentos apresentados demonstram a falha na prestação do serviço, o nexo causal e os danos suportados pelos segurados.

Argumentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária e o direito de regresso previsto no art. 786 do Código Civil.

Relatou o pagamento das quantias de R$ 8.399,90 e R$ 2.400,00 aos segurados
Vaneska
Paiva Toti Santos e José Maria Bedran de Castro, totalizando R$ 10.799,90.

Requereu a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 10.799,90, com correção monetária a partir dos desembolsos, juros de mora de 1% ao mês a contar do fato, além das custas processuais, honorários advocatícios e inversão do ônus da prova.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. alegou ausência de documentos essenciais à propositura da ação, inexistência de relação jurídica entre parte dos segurados e a concessionária, falta de comprovação do nexo causal e imprestabilidade dos laudos técnicos produzidos unilateralmente.

Defendeu que os danos decorreram de fatores internos às unidades consumidoras, que houve transformador particular em alta tensão em um dos casos, que o pagamento ocorreu por liberalidade da seguradora e que não se configura direito de regresso.

A Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 10.799,90 (dez mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a Ré interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da
S
eguradora
A
pelada
.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6o, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo.
Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6o, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do
juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

Da
í dec
orrente
,
cabia à
R
é
, ora Apelante,
demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.o, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. sustentou, em contestação e na apelação, a inexistência de relação jurídica entre a Concessionária e a segurada
Vaneska
Paiva Toti Santos, afirmando que não localizou unidade consumidora ativa em seu sistema vinculada ao nome da segurada ou aos endereços informados, razão pela qual, em seu entender, não haveria como identificar o ponto de fornecimento no qual teria ocorrido o suposto sinistro. A Ré juntou, para esse fim,
prints
de seu sistema interno com a mensagem “
não foi possível encontrar a UC do cliente
” e listagens de buscas por nome, CPF e logradouro.

Contudo, a concessionária limitou-se a reproduzir consultas genéricas de seu banco de dados, sem demonstrar a realização de diligência técnica específica relacionada ao endereço indicado na petição inicial, à data do evento ou à rede elétrica que abastecia o local do sinistro, tampouco juntou relatório técnico do Módulo 9 do PRODIST, histórico de ocorrências na rede, registros de perturbação, interrupção ou variação de tensão no período indicado, ou qualquer outro elemento técnico capaz de infirmar os documentos apresentados pela seguradora.

Desse modo, a Ré não se desincumbiu do ônus de produzir prova apta a afastar a plausibilidade da narrativa
autoral, pois a mera alegação de inexistência de correspondência cadastral interna, desacompanhada de prova técnica correlata ao local e ao momento do evento, não basta para descaracterizar o nexo causal afirmado.

Logo, não logrou afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela seguradora, os quais demonstram, de forma circunstanciada, a ocorrência de oscilação na rede elétrica e o nexo causal entre a falha no serviço e os danos materiais indenizados.

De outro
norte
, observa-se que a Seguradora Autora cumpriu, no essencial, o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao juntar aos autos as apólices de seguro celebradas com seus segurados, os registros de aviso e regulação dos sinistros, os laudos técnicos e planilhas de apuração, bem como os comprovantes de pagamento das indenizações securitárias, todos referentes aos eventos narrados na inicial.

No que se refere ao primeiro sinistro, a autora apresentou documentação relativa à segurada
Vaneska
Paiva Toti Santos, envolvendo o sinistro no 101182023008316, vinculado à apólice no 118174011195, ocorrido em 15/05/2023, com pagamento da indenização no valor de R$ 8.399,90 em 26/05/2023, além de laudo técnico e orçamento que descrevem a
avaria em equipamento eletroeletrônico e atribuem a causa do dano a oscilação na rede elétrica.

Quanto ao segundo sinistro, a seguradora juntou documentos referentes ao segurado José Maria Bedran de Castro, sinistro no 101142023018067, apólice no 114944020274, ocorrido em 04/05/2023, com pagamento da indenização no valor de R$ 2.400,00 em 17/07/2023, igualmente instruído com aviso de sinistro, laudo técnico, planilha de apuração e comprovante bancário do ressarcimento.

Ainda que os documentos produzidos tenham natureza unilateral, constituem indícios razoáveis de prova do alegado, por conterem descrição circunstanciada do sinistro e indicação técnica de que os danos tiveram origem elétrica.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos, o que reforça a relevância dos documentos trazidos pela
Autora
.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial,
mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, à luz do conjunto probatório produzido, mostra-se suficientemente evidenciado o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelos segurados, já indenizados pela seguradora, o que legitima o exercício do direito regressivo e autoriza a manutenção da sentença de procedência.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(
...
)
3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(
..
.)
Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não
contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

(
...
)
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a
Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Em relação aos consectários legais incidentes sobre o valor objeto do ressarcimento, a sentença fixou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, cumulados com correção monetária pelo INPC, critério que não se harmoniza com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 406 do Código Civil.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 1.368), fixou a tese de que, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, a taxa SELIC constitui o índice legal aplicável às dívidas de natureza civil quando inexistente estipulação contratual, por já englobar juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Com a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passou a haver disciplina legal expressa, determinando, para os efeitos futuros da condenação, a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas nesse ponto, para adequar os consectários legais incidentes sobre o valor do ressarcimento ao regime bifásico:
a)
até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização do débito;
b)
a partir de sua vigência, incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Ressalte-se que a adequação promovida se restringe ao índice de atualização, inexistindo insurgência recursal quanto ao termo inicial, que permanece inalterado. Mantém-se, portanto, o desembolso como marco inicial da atualização, por configurar o prejuízo patrimonial, e a citação como termo inicial
dos encargos moratórios, nos termos do art. 405 do Código Civil, compatibilizados com a sistemática da taxa SELIC.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para adequar os consectários legais, a fim de determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, e, a partir de então, a incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026